Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. COVID-19. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública.

2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.

3. Não havendo evidências de que o paciente integra grupo de risco e diante das medidas preventivas adotadas pelo sistema prisional, não há óbice para manutenção da segregação cautelar.

4. Ordem conhecida e denegada.